Tribunal: TJBA
Processo: 8002025-21.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002025-21.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS DE JESUS MACHADO Advogado(s): FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS APELADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Advogado(s):MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA COTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto por um consumidor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de uma ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. II. QUESTÕES EM DISCURSSÃO 2. As questões centrais a serem decididas no recurso são: a) a legitimidade passiva da instituição financeira que originalmente celebrou o contrato, mesmo após o endosso do crédito a terceiro; b) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; e c) como consequência, o direito à repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira que celebra o contrato de crédito com o consumidor e figura como credora originária possui legitimidade para responder à ação revisional, ainda que tenha posteriormente cedido o crédito a terceiros, pois a discussão se refere às cláusulas estabelecidas na origem da relação contratual. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Súmula 13 deste Tribunal de Justiça da Bahia estabelecem que a abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser aferida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para operações da mesma natureza. 5. No caso concreto, a taxa contratada (5,99% ao mês e 100,99% ao ano) supera a taxa média de mercado para o período (5,27% ao mês e 85,28% ao ano). Embora a sentença tenha considerado a diferença "não significativa", uma análise mais aprofundada, considerando a vulnerabilidade do consumidor e o desequilíbrio contratual gerado, justifica a intervenção judicial para limitar os juros ao patamar médio, restaurando a equidade da relação. 6. Reconhecida a cobrança de encargo abusivo, é direito do consumidor a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinando a restituição simples dos valores pagos em excesso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002025-21.2023.8.05.0229, em que figuram como Apelante CARLOS DE JESUS MACHADO e como Apelado MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA